Tribunal: TCU
Processo: 045.069/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 632/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do subitem 1.7.1 do Acórdão 4011/2021-TCU-Segunda Câmara , referente à elaboração de um plano de ação para análise do estoque de processos de prestação de contas de convênios do extinto Ministério do Desenvolvimento Social. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso I, 243 e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 4011/2021-TCU-Segunda Câmara , encaminhando cópia deste acórdão à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate a Fome e apensando os autos ao TC Processo 004.096/2020-7 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.069/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinto) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.